Tribunal: TJBA
Processo: 8016981-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016981-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOANA MARIA METIDIERE FRAGA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO REQUISITADA PELO PERITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira, homologando o valor apontado pelo exequente ante a não apresentação, pelo exequente, dos documentos solicitados pelo perito no prazo fixado.

2 – Decisão que apregoa a intempestividade do requerimento de dilação. Agravante que defende que o pedido de dilação do prazo foi apresentado antes do seu esgotamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
- A questão em discussão consiste em saber se a mera tempestividade do pedido de dilação de prazo é suficiente para sua concessão ou se é necessária a demonstração de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
- A dilação de prazo, nos termos do art. 223 do CPC, pressupõe a demonstração de justa causa para sua concessão, não bastando a mera tempestividade do requerimento.
5
- A apresentação de documentos bancários pela própria instituição financeira é medida previsível desde o julgamento do mérito da ação revisional, tornando-se ainda mais óbvia após os quesitos apresentados ao perito.
6
- Alegações genéricas sobre dificuldades operacionais internas, sem evidência concreta, não configuram justa causa apta a ensejar dilação de prazo.
7
- A ausência de apresentação de qualquer documentação após quase 4 meses da solicitação de dilação evidencia conduta protelatória com objetivo de retardar a execução.

IV. DISPOSITIVO

8
- Recurso a que se nega provimento.